Tribunal: TJDFT
Processo: 0711806-62.2023.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0711806-62.2023.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADALMY ARAUJO BEZERRA APELADO: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO O Ministério Público, em primeira instância, declarou não ter interesse em se manifestar no presente feito (Id 64491275). Apesar disso, deve ser concedido prazo à d. Procuradoria de Justiça para se manifestar nesta instância recursal. Destarte, considerando a independência funcional dos órgãos ministeriais, CONVERTO o julgamento em diligência para evitar ulterior alegação de nulidade pela falta de concessão de prazo ao Parquet para se manifestar em processo de intervenção necessária, nos termos do art. 279, caput e § 1o, do CPC e art. 12 da Lei 12.016/2009. Por essa razão, DETERMINO a remessa dos autos para pronunciamento da d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. Oportunamente, faça-se nova conclusão para julgamento. Brasília, 28 de janeiro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora